Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-12.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500834-12.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DAIVISSON
LOPES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-12.2019.8.26.0535 -Voto no 43109
2
VOTO no: 43.109
Apelação Criminal no: 1500834-12.2019.8.26.0535
Comarca: Guarulhos.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Caio Ferraz de Camargo Lopasso.
Apelante: Daivisson Lopes dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, negaram provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DAIVISSON LOPES DOS SANTOS
contra a r. sentença publicada em 29 de julho de 2019, lançada a fls. 136/147 dos autos
digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, da Lei 13.343/06,
caput, do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 28 de março de 2019.
Pretende o recorrente, em suma, a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da
Lei de Drogas. Subsidiariamente, pede o abrandamento do regime prisional pela detração,
a substituição da pena privativa por alternativas e a isenção das custas processuais (fls.
152/167).
Constam as contrarrazões (fls. 168/175) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 204/210).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-12.2019.8.26.0535 -Voto no 43109
3
O apelo não comporta provimento.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a autoria
do delito (confessada) são incontroversas, não existindo a menor dúvida sobre o acerto da
procedência da ação como bem reconhecida na precisa e bem elaborada sentença,
resultado de criteriosa análise do conjunto probatório.
De qualquer forma o inconformismo do apelante se restringe apenas a
diminuição da pena e ao abrandamento do regime prisional.
Pois bem.
O recorrente foi condenado porque trazia consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 298 eppendorfs de “cocaína” (305,72g) e 108 invólucros de
“maconha” (205,99g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
Na primeira etapa de estimação, a pena base foi adequadamente fixada no
mínimo legal. Na sequência, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade, a pena não se alterou diante da Súmula 231 do STJ.
E, pese irresignação do recorrente, não era mesmo caso de se aplicar o
redutor pelo tráfico privilegiado, ainda que seja primário, pois a grande quantidade e
diversidade de entorpecentes apreendidos demonstram sua dedicação à atividade ilícita em
questão e sua participação em organização criminosa. Além do mais, o próprio acusado
admitiu a atividade criminosa como seu meio de vida não comprovando nenhum exercício
de atividade lícita.
No que toca à aplicação do instituto da detração para abrandamento do
regime prisional, o entendimento desta Turma julgadora é no sentido de ser inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500834-12.2019.8.26.0535 -Voto no 43109
4
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, ainda porque a fixação do regime inicial de pena
não se dá apenas por meio de mero cálculo aritmético, como pretende o nobre Defensor,
mas com a observância dos elementos previsto no art. 33, § 3o, 59 e 68 do Código Penal, os
quais impõem ao julgador o dever de se analisar os elementos subjetivos apresentados pelo
recorrente, que devem ser aferidos pelo R. Juízo de Execução.
Mantém-se, portanto, o regime prisional fechado, dado à gravidade concreta
do delito e o dano social que este provoca fazendo com que o regime inicial menos
restritivo e a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas não se
mostrem adequados para a repreensão da conduta do acusado. A substituição e o
abrandamento do regime acabariam gerando um incentivo à prática do comércio ilegal,
causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização do delito.
Por fim, não há que se falar em isenção das custas processuais e taxas
judiciárias, pois previstas na norma legal. É certo que eventual impossibilidade de
cumprimento pelo recorrente pode ser questionada oportunamente no Juízo da Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator